Tribunal: TJDFT
Processo: 0723110-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723110-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANATALIA ALVES DE OLIVEIRA SOUZA REPRESENTANTE LEGAL: IZAEL ALVES DE SOUZA IMPETRADO: SECRETARIO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intime-se a impetrante para que esclareça se persiste o interesse de agir, diante da informação prestada pela autoridade coatora de que lhe foi disponibilizado leito de UTI. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 29 de julho de 2021 20:39:50. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator